Tribunal: TJES
Processo: 5017037-19.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crimes de Trânsito; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017037-19.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NILTON ROSA FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATORA:
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO TENTADO E OMISSÃO DE SOCORRO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARTS 312 E 282, § 4º, DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado contra suposto ato coator que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado dos crimes de homicídio culposo tentado e omissão de socorro (art. 121,
caput
, c/c art. 14, I e art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão central consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas e da reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente, após ter sido beneficiado com a liberdade provisória, descumpriu as medidas cautelares impostas e voltou a praticar infrações penais, conforme demonstrado nos autos.

4.
O descumprimento de medida cautelar diversa da prisão justifica, nos termos do art. 282, §4º, do CPP, a decretação da prisão preventiva, especialmente quando há indicativos de reiteração delitiva e periculosidade do paciente, para resguardar a ordem pública (STJ, AgRg no RHC nº 165.887/BA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento de medida cautelar alternativa e a reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva, nos termos dos arts. 282, §4º, e 312, §1º, do CPP, para garantir a ordem pública.

2. A natureza culposa do delito não impede a decretação de prisão preventiva quando presente o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art
s
.
14, I e II, e
121, caput; CPP, arts. 282, §4º, 312, §1º,
e 313, I
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n
º
165.887/BA,

R
el. Min. Joel Ilan Paciornik,
J.
13.
0
9.2022
; TJES, HC
Crim
0024018-91.2020.8.08.0000
, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, J. 10.02.2021
; TJES, HC
Crim nº
0019870-71.2019.8.08.0000
, Rel. Des. Elisabeth Lordes, J. 18.09.2019
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5017037-19.2024.8.08.0000

PACIENTE: NILTON ROSA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
NILTON ROSA FILHO
,
em face de ato supostamente coator praticado pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES, que nos autos da Ação Penal n.º 0003125-17.2015.8.08.0045, mantém a prisão preventiva da paciente, por supostamente ter cometido os crimes do art. 121,
caput
, c/c art. 14, I, e do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

O paciente sustenta, em síntese, que
(i)

a prisão preventiva não é cabível, tendo em vista que a suposta infração foi cometida na modalidade culposa, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal; e
(ii)

embora tivera sua prisão decretada por suposto descumprimento de medida cautelar, a nova conduta a ele atribuída também se trata de natureza culposa.

Pedido liminar indeferido (ID 10614490).

Pedido de reconsideração da decisão proferida, conforme se verifica do ID 10710856.

Decisão de ID 10714949 que acatou o pedido de reconsideração para indeferir a liminar pleiteada.

Informações prestadas ao ID 10914416.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 11022861, pela denegação da ordem.

Consta na denúncia (fls. 02/03v ao ID 10611125) que os fatos que circundam a ação judicial, resumidamente, ocorreram no dia 17 de outubro de 2015, por volta das 20:00h, na Rua Argeu Resende, Centro, em São Gabriel da Palha/ES, quando o paciente, que conduzia veículo automotor em estado de embriaguez alcoólica, colidiu o automóvel com uma motocicleta, ao trafegar por um cruzamento sem obedecer a sinalização, provocando a morte de Mônica Andreia dos Santos e, apenas por circunstâncias alheias a sua vontade, não ocasionou a morte de Francisco Ferreira da Fonseca Netto.

Pois bem. Imperioso pontuar, inicialmente, que presentes estão o
fumus comissi delicti
,
em razão do recebimento da denúncia (fl. 93 ao ID 10611126) e a prisão em flagrante, bem como o

periculum libertatis
, uma vez que o paciente descumpriu as medidas cautelares anteriormente determinadas pelo Juízo de primeiro grau em decisão (fl. 359 do ID 10611132
)
, voltando a, alegadamente, praticar atos ilícitos.

O Magistrado

impôs as seguintes medidas cautelares quando da liberdade provisória do paciente:

a) Proibi
ç
ão de se ausentar da comarca
p
or
p
eríodo su
p
erior

a oito dias ou de se mudar de endere
ç
o sem comunicar ao
j
uízo o local onde
p
oderá ser encontrado
nem
p
raticar outra infra
ç
ão
p
enal
;

b) Com
p
arecimento mensal em
j
uízo até o dia 10 de cada mês
p
ara
j
ustificar suas atividades;

c) Com
p
arecimento em
j
uízo todas as vezes
q
ue for intimado
p
ara os atos
p
rocessuais;

Apesar de tais determinações, o paciente supostamente cometeu dois novos delitos, homicídio culposo e omissão de socorro, enquanto estava em liberdade (IDs 48763764, 48764016, 48763888, 48807087, 48807085 e 48807082 do processo referência), evidenciando que, no caso em epígrafe, a prisão preventiva, pelo menos por ora, é a única opção eficaz e efetiva para resguardar a instrução processual e a segurança da ordem pública.

Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 50189540 do processo referência):

“Sem querer fazer juízo de valor do que teria ocorrido, mas tão somente fundamentar a presente decisão, sugere o laudo e as considerações finais da autoridade policial que a vítima foi colhida em sua mão de direção durante uma ultrapassagem em local proibido efetuado pelo acusado, tendo este ainda deixado o local do acidente sem prestar socorro. [...]
Nessa toada, tem-se que o acusado, em tese, teria cometido não só um, mas dois delitos – homicídio culposo e omissão de socorro
- que foram condensados no artigo 302 com a causa de aumento do inciso III do §1° do mesmo artigo.
Conforme já mencionado na decisão de ID nº 49174719, foi concedida a liberdade provisória ao acusado
Nilton Rosa Filho
(fl. 359 - 36805742), mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre elas, a medida de
“Proibição de se ausentar da comarca por período superior a oito dias ou de se mudar de endereço sem comunicar o juízo local onde poderá ser encontrado,
nem praticar outra ação penal”.
Como dito, em análise aos autos do Inquérito Policial nº 072/2024, concluído pela Autoridade Policial da Comarca de São Domingos do Norte/ES (ID nº 50118532), tem-se que o acusado foi indiciado pela prática do crime previsto no art. 302, §1°, inciso III do Código de Trânsito Brasileiro, tendo como vítima fatal
Augusto Bianchi.
Pois bem. Nos termos do art. 282, § 4.º, do Código de Processo Penal,
"no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva”
. Por sua vez, o referido art. 312, §1°, do mesmo Código, prevê que
"a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares"
. Assim sendo, verifica-se que a decretação da prisão preventiva tem fundamento legal, diante do descumprimento de medida cautelar alternativa, anteriormente imposta por ocasião da expedição alvará de soltura.” (grifo nosso)

Ademais, "
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública, mormente quando já descumpridas medidas anteriormente impostas, o que revela a insuficiência das cautelares diversas da prisão
" (AgRg no RHC n. 165.887/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Em casos semelhantes, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. PANDEMIA PELO COVID-19. LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, em especial diante do risco de reiteração delitiva, evidenciada pela dedicação do paciente às atividades criminosas. 3. Não houve decretação da prisão preventiva de ofício, mas sim em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. 4. A pandemia pelo corona vírus é situação excepcional, mas não pode ser utilizada como argumento para obter liberdade, sem que haja risco concreto na prisão do paciente. 5. Ordem denegada.

(TJES, HC
Crim nº
0024018-91.2020.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, J. 10.02.2021)

_________________________________________

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO. 1. Justifica-se a imposição da segregação provisória do Paciente no descumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas para que pudesse responder ao processo em liberdade. Esse argumento, a teor dos arts. 282, § 4. º e 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, constitui motivação idônea à decretação da prisão cautelar 2. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, HC
Crim nº
0019870-71.2019.8.08.0000, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, J. 18.09.2019)

_________________________________________

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. 1) FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES. NECESSIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. 2) MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. 3) ORDEM DENEGADA. 1) O processo tem seu trâmite regular e a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente preenche os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando-se na garantia da integridade física e psicológica da vítima, por descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas. Segundo aponta o magistrado a quo, há necessidade, sim, da manutenção da prisão preventiva do paciente, estando suficientemente fundamentada no caderno processual, de forma concreta, ante ao descumprimento pelo paciente de medida cautelar diversa da prisão anteriormente imposta. 2) A existência dos requisitos autorizativos da decretação da prisão cautelar prejudica a análise da aplicação das medidas cautelares, como no caso em estudo. 3) Ordem denegada.

(TJES, HC
Crim nº
0028764-46.2013.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, J. 22.01.2014)

Portanto, diante da conduta extremamente grave imputada ao paciente, da indicação de reiteração delitiva, resta evidente a necessidade da medida mais rigorosa.

Por fim, apesar da alegação de que a infração fora cometida na modalidade culposa, conjuntamente a nova conduta atribuída ao paciente enquanto estava em liberdade, não são capazes de evidenciar a concessão da ordem, em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas. Por conta disso, não há que se falar em constrangimento ilegal perpetrado.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora para Denegar a Ordem da presente ação de Habeas Corpus.